Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR (agravante/exequente) em face da decisão (ID 202205735, dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0711208- 68.2024.8.07.0020) em desfavor de PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES (agravado/executado), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante/exequente. No ID 65507146, o recorrente requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando se tratar de advogado em causa própria, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora